Tribunal: TJDFT
Processo: 0714722-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0714722-67.2021.8.07.0009 APELANTE: PEDRO HENRIQUE DOURADO DA CUNHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 61367593, a Defesa do apelante manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL. Int. Brasília, 10 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.